Tribunal: TJSP
Processo: 1020167-62.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Rateio condominial vencido no período março de 2014 a junho de 2015. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO dos requeridos, que visam à anulação da sentença, a pretexto de nulidade na citação por edital pelo não esgotamento das tentativas de citação pessoal. EXAME: nulidade não configurada. Exaurimento das diligências para a citação pessoal, sem sucesso. Citação ficta seguida de

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Rateio condominial vencido no período março de 2014 a junho de 2015. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO dos requeridos, que visam à anulação da sentença, a pretexto de nulidade na citação por edital pelo não esgotamento das tentativas de citação pessoal. EXAME: nulidade não configurada. Exaurimento das diligências para a citação pessoal, sem sucesso. Citação ficta seguida de nomeação de Curador Especial após decorrido o prazo para a contestação. Devedor que teve assegurado os princípios da ampla defesa e do contraditório regular. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524844
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020167-62.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes BEATRIZ DE
CARVALHO FERREIRA e LUIZ PHILIPE FERREIRA DE OLIVEIRA, é apelado
CONDOMÍNIO CONJUNTO TERTÚLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020167-62.2015.8.26.0562 -Voto no 18.036
2
VOTO No : 18.036
APELAÇÃO No: 1020167-62.2015.8.26.0562
COMARCA : SANTOS 10a VARA CÍVEL
APELANTES : LUIZ PHILIPE FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO
APELADO : CONDOMÍNIO CONJUNTO TERTÚLIA
JUIZ : JOSÉ ALONSO BELTRAME JÚNIOR
*AÇÃO DE COBRANÇA. Rateio condominial vencido no
período março de 2014 a junho de 2015. SENTENÇA de
procedência. APELAÇÃO dos requeridos, que visam à anulação
da sentença, a pretexto de nulidade na citação por edital pelo não
esgotamento das tentativas de citação pessoal. EXAME: nulidade
não configurada. Exaurimento das diligências para a citação
pessoal, sem sucesso. Citação ficta seguida de nomeação de
Curador Especial após decorrido o prazo para a contestação.
Devedor que teve assegurado os princípios da ampla defesa e do
contraditório regular. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “... JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar
os requeridos (LUIZ PHILIPE FERREIRA DE OLIVEIRA e ESPÓLIO DE
BEATRIZ DE CARVALHO FERRREIRA) ao pagamento das parcelas
mencionadas na inicial, mais as vencidas e não pagas até até a satisfação
integral do débito (art. 323, NCPC; Súmula n. 13, TJSP), todas atualizadas e
acrescidas de multa de 2%. Sobre o total incidirão juros de 1% ao mês a
partir dos respectivos vencimentos. Os requeridos arcarão ainda com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10%
sobre o valor total da condenação” (“sic”, v. fls. 348/350).
Inconformados, apelam os requeridos visando à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020167-62.2015.8.26.0562 -Voto no 18.036
3
anulação da sentença, a pretexto de nulidade na citação por edital pelo não
esgotamento das tentativas de citação pessoal (fls. 352/356).
Anotado o Recurso (fl. 358), o Condomínio autor
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (v. fls.
360/370).
É o relatório, adotado o de fls. 348/349.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO PROCEDENTE o
pedido para condenar os requeridos (LUIZ PHILIPE FERREIRA DE
OLIVEIRA e ESPÓLIO DE BEATRIZ DE CARVALHO FERRREIRA) ao
pagamento das parcelas mencionadas na inicial, mais as vencidas e não pagas
até até a satisfação integral do débito (art. 323, NCPC; Súmula n. 13, TJSP),
todas atualizadas e acrescidas de multa de 2%. Sobre o total incidirão juros de
1% ao mês a partir dos respectivos vencimentos. Os requeridos arcarão ainda
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em
10% sobre o valor total da condenação” (“sic”, v. fls. 348/350).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigos 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil). Ressalta-se que a ausência de
recolhimento do preparo não configura óbice no tocante, já que os
demandados, ora apelantes, foram citados por edital e estão sendo
representados por Curador Especial, no desempenho de “múnus público” (v.
EDcl no AgRg no AREsp 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020167-62.2015.8.26.0562 -Voto no 18.036
4
Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018).
Ao que se colhe dos autos, os requeridos, ora
apelantes, são proprietários do apartamento no 86B, integrante do
Condomínio autor, ora apelado, situado na Avenida Vicente de Carvalho,
75/81, Boqueirão, em Santos, neste Estado, mas deixaram de pagar o rateio
condominial vencido no período de março de 2014 a junho de 2015, somando
o débito R$ 8.583,73 quando do ajuizamento da Ação de Cobrança (fls. 13 e
4/100).

Malgrado a insistência dos requeridos, ora apelantes,
a r. sentença apelada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, estabelece o artigo 256 do Código de
Processo Civil:
“Art. 256. A citação por edital será feita:
I - quando desconhecido ou incerto o citando;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
III - nos casos expressos em lei.
§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o
cumprimento de carta rogatória.
§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua
citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de
radiodifusão.
§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as
tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de
informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de
concessionárias de serviços públicos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020167-62.2015.8.26.0562 -Voto no 18.036
5
No caso dos autos, verifica-se que foram realizadas
tentativas frustradas de citação pessoal dos requeridos (fls. 117/120, 135,
139/140, 147/148 e 165/174), até o deferimento do pedido de citação ficta (fl.
178), com nomeação de Curador Especial, que apresentou contestação por
“negação geral” e reclamou de nulidade na citação (fls. 218/222 e 292/298).
Não bastasse, o MM. Juiz presidente do feito cuidou
de prevenir risco de nulidade futura, determinando a realização de pesquisa
de endereços dos demandados nos Sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud,
tendo sido expedidos ofícios a Empresas e Órgãos diversos (Net, Nextel, Tim,
Claro, Oi, Telefônica, INSS, Sabesp, CPFL, v. fls. 239, 246/257), e remetidas
cartas de citação para todos os endereços encontrados (fls. 303/304, 325/333
e 336/344), sem sucesso, porém.
Portanto, estando os demandados, ora apelantes, em
“lugar incerto e não sabido”, restava a citação por meio de editais, deferida
cerca de três (3) anos após o ajuizamento da demanda, para possibilitar o
andamento do feito.
Assim, tem-se que a citação ficta não padece de
nenhuma nulidade.
Demais, conforme se verifica dos autos, foi
nomeado Curador Especial nos autos para defender o demandado,
preservando assim os princípios da ampla defesa e do contraditório, não se
havendo falar em prejuízo no tocante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020167-62.2015.8.26.0562 -Voto no 18.036
6
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2117219-39.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Jovino de Sylos
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/10/2019
Data de publicação: 15/10/2019
Ementa: *Processo Civil monitória convertida em execução contrato de prestação de serviços
educacionais - recurso interposto por Curador Especial de executado citado com hora certa -
dispensa do recolhimento de preparo recursal, uma vez que o defensor exerce múnus público
afastadas as preliminares de incompetência do juízo, nulidade de citação e inadequação da via
eleita excesso de execução não configurado impugnação rejeitada - agravo improvido.*

3003611-69.2013.8.26.0125
Classe/Assunto: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Relator(a): Spencer Almeida Ferreira
Comarca: Capivari
Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/04/2018
Data de publicação: 24/04/2018
Ementa: CITAÇÃO POR EDITAL - CURADOR ESPECIAL - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSO - INEXIGIBILIDADE DO PREPARO NO CASO DE RECURSO
INTERPOSTO POR CURADOR ESPECIAL - RATIFICAÇÃO DO JULGADO Hipótese em que a
sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à
causa o justo deslinde necessário Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP Aplicabilidade
Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.

2056955-90.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Relator(a): Francisco Occhiuto Júnior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/04/2018
Data de publicação: 27/04/2018
Ementa: Agravo de instrumento. Despesas de condomínio. Cobrança. Cumprimento de sentença.
Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Indeferimento. Impossibilidade da
concessão uma vez não comprovada a ausência de recursos. Agravante-executada recebe
aposentadoria e é proprietária de 50% do bem penhorado, imóvel considerado de alto padrão na
Capital. Cobrança de cotas condominiais. Cumprimento de sentença. Coexecutada citada por edital
e defendida por curador especial. Constituição de advogado nos autos pela corré, ora agravante.
Arguição de nulidade de citação por edital, por não terem sido esgotados todos meios possíveis.
Não ocorrência. Regularidade do ato citatório por edital. Exegese do artigo 257 do Código de
Processo Civil. Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020167-62.2015.8.26.0562 -Voto no 18.036
7
0008615-47.2016.8.26.0477
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Relator(a): Paulo Ayrosa
Comarca: Praia Grande
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/02/2020
Data de publicação: 04/02/2020
Ementa: DESPESAS CONDOMINIAIS
AÇÃO DE COBRANÇA - PROCEDÊNCIA

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CITAÇÃO POR EDITAL

POSSIBILIDADE EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO PESSOAL
DA PARTE EXECUTADA DILIGÊNCIAS EFETIVADAS NOS ENDEREÇOS CONHECIDOS
SEM ÊXITO INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA IMPERTINÊNCIA
PROPRIETÁRIOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DA TRANSFERÊNCIA DA
POSSE - DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. I. Esgotados os meios de localização
pessoal da parte ora agravante, considerando as diligências efetivadas nos endereços conhecidos,
sem êxito, lícita é a citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC, não havendo que se falar em
nulidade da citação; II. Inexistindo a cientificação do condomínio autor da data da transferência da
posse, por instrumento particular ou outro meio idôneo, responde o proprietário pelo débito; III -
Ainda que assim não fosse, o proprietário é corresponsável pelas dívidas condominiais de imóvel
que compromissou a vender a terceiro, nos termos do recente entendimento do STJ, manifestado no
julgamento do REsp 1.442.840-PR, nos termos do art. 1.036 do novo CPC.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. sentença apelada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
inclusive no tocante às verbas sucumbenciais, mas com a majoração da verba
honorária para doze por cento (12%) do valor da condenação, “ex vi” do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora